Tribunal: TJDFT
Processo: 0718307-82.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PRAZO INDETERMINADO. DENÚNCIA PELO ADQUIRENTE. POSSIBILIDADE. NOTIFICAÇÃO. TEMPESTIVA. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ausente os requisitos para ação de despejo, necessário ajuizamento da ação de imissão de posse como pretendeu a autora, não havendo que se falar em inadequação da via eleita. Preliminar rejeitada.
2. Se o imóvel locado for alienado durante a execução do contrato, o adquirente pode denunciar o pacto no prazo de 90 dias para que o locatário desocupe o bem, salvo se a locação for por tempo determinado, o contrato contiver cláusula de vigência em caso de alienação e estiver averbado junto à matrícula do imóvel (art. 8o da Lei no 8.245/91).
2.1. In casu, tratando-se de contrato por prazo indeterminado, tendo a autora exercido seu direito à denúncia vazia tempestivamente ao buscar a notificação extrajudicial do réu, correta a rescisão contratual e determinação de imissão na posse.
3. Honorários majorados. Art. 85, § 11, CPC.
4. Recurso conhecido. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida.